Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708695-40.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DIAS PORTO JUNIOR AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 15943738, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao interpor o agravo de id. 15259226, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial por ele manejado, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Dê-se cumprimento à parte final da decisão de id. 15291630, no sentido de certificar o trânsito em julgado e baixar os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033